Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇOS EM SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 965 DO STF. DESCABIDA CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecimento do período compreendido entre 10/02/2008 e 14/03/2011, quando exerceu a função de Supervisão Administrativa, como tempo de efetivo magistério.
2. 2. Argumentou a recorrente que em sua atuação como supervisora administrativa exerceu funções intrínsecas aos estabelecimentos de ensino, caracterizadas como atividades pedagógicas, sendo, portanto, de efetivo exercício do magistério.
3. 3. Contrarrazões conforme ID no 37372769.
4. 4. Prevê o art. 40, § 5o da CF/88, in verbis: “Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
5. 5. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 – Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional considera como funções de magistério aquelas exercidas por professores e por especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, no exercício da docência, de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico.
6. 6. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40 da CF/88, deve contar o tempo de efetivo exercício da “docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”, conforme o Tema no 965, ampliando a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço.
7. 7. Nos termos da sentença, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que no tempo em que exerceu a função de Supervisão Administrativa, continuou exercendo atividades de docência, direção de unidade escolar ou de coordenação e assessoramento pedagógico, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema no 965, constando como descrição de suas atividades desenvolvidas no período em questão, conforme documento apresentado pela Secretaria de Educação do DF, o “controle de registro de frequência dos servidores, supervisão dos serviços das empresas terceirizadas, atendimento às demandas administrativas da UE, produção de documentações oficiais, realização de todo o serviço relacionado à Alimentação Escolar” (ID no 37372248 – pág. 31).
8. 8. Recurso conhecido e improvido.
9. 9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servira como acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.